Tribunal: STF
Processo: Rcl 20732
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADI 4.876/DF. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais, nos autos da ADI 4.876/MG, esta Corte determinou que “quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente”.



    2. In casu, não há falar em descumprimento dessa decisão, haja vista que ela não implica a nomeação imediata de candidatos aprovados em concurso, fora do número de vagas previsto no edital, diante da necessidade de reorganização administrativa.



    3. Agravo regimental desprovido.